Tribunal: TJMT
Processo: 1007619-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007619-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), DIONILIA SOARES DE SOUZA ASSUNCAO - CPF: 537.432.701-10 (AGRAVANTE), AMARILDO MARTINS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 474.791.081-68 (AGRAVADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MARCIA ANTONIA MIRANDA DA COSTA - CPF: 468.982.041-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – JUNTADA POSTERIOR DE PLANILHA DE CÁLCULO – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO NÃO SATISFEITO – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição não se opera contra absolutamente incapaz, conforme expressa previsão do art. 198, I, do Código Civil.

A juntada extemporânea de planilha de débito não acarreta nulidade quando oportunizado à parte adversa o pleno exercício do contraditório.

Não se caracteriza excesso de execução quando os valores apontados pelo exequente correspondem ao período executado e não são infirmados por prova idônea apresentada pela parte executada.

Ausente demonstração de ilegalidade, nulidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIONILIA SOARES DE SOUZA ASSUNÇÃO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 1033326-22.2023.8.11.0041, ajuizado por AMARILDO MARTINS RODRIGUES DA COSTA, representado por MARCIA ANTONIA DA COSTA MOREIRA, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante.

Nas razões recursais, a agravante articula extenso arrazoado jurídico, com os seguintes fundamentos: (i) nulidade por omissão judicial quanto à apreciação de seu pedido de gratuidade da justiça, não obstante a presença de documentos comprobatórios de hipossuficiência; (ii) impugnação à gratuidade deferida ao exequente, sob a alegação de que este aufere renda superior à média nacional (R$ 7.839,05), sendo indevido o benefício à luz do art. 98 do CPC; (iii) revelia e preclusão consumativa: o recorrido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar impugnação à contestação da execução, ensejando a aplicação dos arts. 344, 341 e 507 do CPC; (iv) ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, por inobservância do art. 524 do CPC, já que a planilha de cálculo foi apresentada fora do momento oportuno e após a formação da relação jurídica triangular; (v) falta de liquidez e exigibilidade do título executivo judicial, dada a ausência de prova da efetiva percepção de alugueres no período indicado (10/2017 a 08/2023), bem como de notificação para constituição em mora; (vi) inexistência de obrigação inadimplida, considerando a posse exclusiva da agravante e a ausência de contrato de locação do imóvel; (vii) excesso de execução e presunção de boa-fé, diante da inércia prolongada do recorrido em exercer pretensão de cobrança, criando expectativa legítima de renúncia; (viii) prescrição parcial do crédito, com base no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, e inaplicabilidade da imprescritibilidade por suposta incapacidade civil do exequente, que, embora curatelado, não é absolutamente incapaz à luz da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se a inexistência da obrigação ou, sucessivamente, limitando o crédito aos valores efetivamente devidos, conforme planilha apresentada pela agravante.

Em razão do pedido de assistência judiciária, a recorrente foi intimada para comprovar a situação de hipossuficiência. Antes do decurso do prazo concedido, o preparo foi pago, conforme certidão de Id. n.o 277465877.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 277768381).

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. 284005380.

O d. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, no parecer de Id. 290444865, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, no qual se pleiteia o pagamento de valores oriundos de acordo homologado judicialmente em ação de alimentos, inadimplidos entre outubro de 2017 e agosto de 2023.

Pois bem.

Ao indeferir o pleito do recorrente, o Juízo
a quo
elucidou que:

“A parte executada não apresentou prova capaz de desconstituir a validade do título executivo judicial, de modo que este se mantém hígido.

Considerando que a parte executada efetuou o pagamento do valor fixado até o mês de setembro/2017, não merece prosperar o argumento de que residia no imóvel, desde janeiro/2017. Ademais, corrobora que o valor mensal devido é de R$ 300,00 (trezentos reais), ao apresentar seus cálculos com base no respectivo valor.

Como destaca o douto Ministério Público, não corre prescrição contra incapazes, assim, rejeita-se a alegação de prescrição.

Afasta-se a alegação de excesso de execução, visto que a planilha apresentada pela parte executada (id 144134619) não corresponde ao período pleiteado.”

A decisão recorrida está devidamente motivada, não se vislumbrando vício processual que a invalide ou justificativa jurídica idônea para sua reforma.

Em primeiro lugar, a insurgência recursal quanto à suposta nulidade por omissão no exame do pedido de gratuidade de justiça da agravante não encontra respaldo. O Juízo
a quo
, ao determinar a intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência, garantiu o contraditório. Ressalte-se que, antes da análise do requerimento, a própria parte efetuou o pagamento do preparo recursal, o que, em regra, induz a desistência tácita do pedido de gratuidade, ausente qualquer manifestação posterior de revogação.

No tocante à impugnação à gratuidade concedida à parte exequente, também não assiste razão à agravante. O simples recebimento de renda superior à média nacional não basta, por si só, para elidir o benefício, sendo necessária prova inequívoca de que o beneficiário tem plena capacidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Ademais, a concessão da gratuidade ao curatelado se insere em proteção ao vulnerável, em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça.

No que se refere à alegação de preclusão e revelia, por suposta inércia do recorrido ao impugnar contestação, tal construção não se aplica ao rito do cumprimento de sentença. A sistemática prevista no art. 525 do CPC rege o contraditório nesta fase processual, o qual foi adequadamente assegurado. Não há que se falar em aplicação automática dos efeitos da revelia no bojo da impugnação à execução, mormente quando se trata de tutela de alimentos, cujo conteúdo é indisponível e deve ser examinado com base no interesse do alimentando.

Quanto à juntada supostamente extemporânea da planilha de cálculo, é forçoso reconhecer que o Juízo
a quo
permitiu à parte executada ampla oportunidade de manifestação, com posterior intervenção do Ministério Público. A jurisprudência já assentou que a mera apresentação tardia de demonstrativo de débito não acarreta, por si só, nulidade, desde que observado o contraditório, o que se verificou no caso.

A prescrição parcial alegada também não prospera. Como bem assentado pelo Juízo
a quo
, e reforçado pelo parecer ministerial, não corre prescrição contra absolutamente incapaz, conforme dispõe o art. 198, I, do Código Civil. A curatela, neste contexto, decorre de enfermidade mental grave que compromete o discernimento do exequente, o que atrai a aplicação da norma protetiva. A interpretação sistemática e teleológica da legislação civil e do Estatuto da Pessoa com Deficiência não afasta o reconhecimento da incapacidade quando esta estiver devidamente atestada e reconhecida judicialmente, como nos autos.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DA VERBA ALIMENTÍCIA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE REDUZIU OS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE FOI VIOLADO OU TEVE A VIGÊNCIA NEGADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. [...] 2. A jurisprudência dominante desta eg. Corte Superior já proclamou que em execução de alimentos, não corre a prescrição contra o menor que ainda se encontra submetido ao poder familiar do devedor/executado. Precedentes.”
(STJ. REsp 1630990/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 27.06.2017, DJe 03.08.2017).

No mérito da execução, não se evidencia ausência de liquidez ou exigibilidade do título executivo. O crédito é oriundo de acordo homologado judicialmente, com força de título executivo judicial.

O alegado excesso de execução foi afastado com base na comparação entre os valores apontados pelas partes e o período executado, tendo o juízo recorrido concluído que a planilha da agravante não abrangia integralmente o período reclamado. A ausência de elementos probatórios robustos que infirmem a conta do exequente corrobora o acerto da decisão.

Conforme reiterado pelo Ministério Público, não se verificam, na hipótese, elementos que justifiquem a reforma da decisão, tampouco nulidade processual apta a ensejar a suspensão ou extinção do cumprimento de sentença.

Para melhor elucidação, colaciono trecho pertinente do douto procurador de justiça no parecer de Id. 290444865,
in verbis
:

“Assim, por ora, a suposta juntada extemporânea de demonstrativo do débito pelo exequente não tem o condão de, por si só, interferir no regular procedimento do cumprimento, haja vista que foi oportunizado a parte executada contraditório, motivo pelo qual, não vislumbro prejuízo para a parte contrária.

Por oportuno, cumpre salientar que, com relação aos portadores de enfermidade ou doença mental que não têm o necessário discernimento à prática dos autos da vida civil, a incidência do prazo prescricional nos mesmos moldes aplicados àqueles que podem reger sua vida civil, ensejaria na violação ao princípio da igualdade previsto constitucionalmente, uma vez que está sendo dado tratamento igual às pessoas desiguais, ao passo que, deve-se considerar como absolutamente incapaz o portador de enfermidade ou doença mental desprovido de discernimento para a prática dos atos da vida civil, mormente no que tange à imprescritibilidade de seus direitos.

Ademais, no que diz respeito as demais alegações da agravante, partilho do entendimento do emérito relator de que: “não revela, de plano, manifesta ilegalidade ou teratologia capaz de autorizar a concessão da medida de urgência em grau recursal”, principalmente, quando para suas elucidações, só será possível com a extensão da cognição e do contraditório na origem.”

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025